Tribunal: STF
Processo: RHC 249184
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI: DISCUSSÃO SUPERADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Alexandre Santos Simões, em 4.11.2024, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 890.416/RS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo que, em 28.2.2023, o juízo da Vara Judicial da comarca de Sarandi/RS pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o caput do art. 29 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificulte a defesa da vítima, em concurso de pessoas) (e-doc. 4).



    3. Interposto recurso em sentido estrito pela defesa do recorrente, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 23.10.2023, por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve a decisão da pronúncia, em acórdão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). INCONFORMIDADE DEFENSIVA. 



    PRELIMINARES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. FALTA DE JUSTA CAUSA. NULIDADES NÃO RECONHECIDAS. MÉRITO. TESE DE IMPRONÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO. DELITO CONEXO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ARTIGO 211 DO CP). PRONÚNCIA. VIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS” (fl. 13, e-doc. 7).



    4. Contra esse julgado, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 890.416/RS no Superior Tribunal de Justiça, em 15.2.2024, e pediu, no mérito, “a concessão definitiva da ordem, para fins de relaxamento da prisão preventiva por ausência de prova judicializada a possibilitar a pronúncia do réu e a presença, na decisão, de máxima em desconformidade com a jurisprudência do STJ. (...) Subsidiariamente, a imposição de medida cautelar diversa da prisão, entre aquelas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 34, e-doc. 3). 



    5. Em 21.2.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a liminar (e-doc. 48) e, em 31.7.2024, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 69). No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 890.416/RS, interposto pela defesa, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 19.10.2024, por unanimidade, não conheceu do recurso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica a todos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 182/STJ. 



    2. Na espécie, a decisão agravada não conheceu do habeas corpus, ao entendimento da prejudicialidade da análise da nulidade na pronúncia, em razão da superveniência da condenação e da interposição do recurso de apelação. Porém, das razões recursais, extrai-se que o recorrente deixou de impugnar de forma específica o fundamento de que já havia sido interposto o recurso correto, limitando-se a repisar que a alegada nulidade quando baseada em elementos do inquérito pode ser apreciada em sede de habeas corpus. 



    3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 85).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “a pronúncia do [recorrente] não pode prosperar, haja vista estar baseada unicamente em elementos indiciários não repetidos em juízo, o que vai de encontro com a jurisprudência das Cortes Superiores que inadmite a pronúncia sem indícios mínimos produzidos judicialmente” (fl. 10, e-doc. 89).



    Sustenta que “as testemunhas ouvidas no decorrer da instrução nada disseram acerca do possível envolvimento de Alexandre nos fatos apurados, sem mencionar qualquer aspecto relacionado à sua possível atuação como mandante do crime” (fl. 12, e-doc. 89).



    Argumenta que, “por ocasião do homicídio, a mãe da vítima entregou às autoridades policiais telefone que se encontrava em posse d[a vítima,] Ruan. Os policiais, ao extraírem o conteúdo do aparelho celular, localizaram conversas travadas entre Ruan e o terminal telefônico de número (54) 99935-0312, que – segundo os agentes – pertenceria a Alexandre Santos Simões” (fls. 16-17, e-doc. 89).



    Afirma que, “mesmo que tomássemos como verdade a alegação de que Alexandre figura como efetivo proprietário da linha de número (54) 99935-0312, percebe-se que o temor apresentado por Ruan na ocasião, frente a possíveis retaliações do interlocutor, que se indica como Alexandre, em razão do desaparecimento das drogas, mostrou-se infundado diante do desenrolar dos fatos. Isso porque, em conversa travada posteriormente entre Ruan e Francisco Paulo Bueno Machado Júnior, vulgo ‘Mamazinho’ , a vítima é informada pelo interlocutor que a decisão a respeito de sua morte emanaria de pessoa na organização criminosa hierarquicamente superior a Alexandre. Portanto, o réu não teria qualquer envolvimento na ordem que determinou o assassinato de Ruan” (fl. 20, e-doc. 89).



    Argumenta que, “compulsando a decisão de pronúncia, depreende-se que a autoridade judiciária, na ocasião, pontuou que vige, em tal fase processual, o princípio do in dubio pro societate. (...) Tal entendimento, a toda evidência, encontra-se superado pela jurisprudência das Cortes Superiores. Apesar da decisão de pronúncia não exigir prova cabal da autoria, o legislador impôs, por força do artigo 413, caput, do CPP, a presença de indícios suficientes de autoria, a indicar tratar-se de acusação fundada em evidências sólidas e robustas da autoria delitiva” (fls. 21-22, e-doc. 89).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “1. Concessão da ordem em caráter liminar; 



    2. A inclusão deste Recurso Ordinário em Habeas Corpus na pauta o mais brevemente possível, com tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC/2015, e o art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988; 



    3. A expressa intimação do patrono quando do agendamento da sessão de julgamento, para fins de apresentação de memoriais escritos e realização de sustentação oral; 



    4. Seja julgado o pedido com a concessão da ordem em caráter definitivo, para o fim de que seja reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia em razão da ausência absoluta de indícios de autoria delitiva e/ou em razão da decisão ter sido fundamentada no princípio in dubio pro societate, não recepcionado pelo ordenamento jurídico contemporâneo” (fl. 29, e-doc. 89).



    7. O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 103).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 890.416/RS, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Inicialmente, da análise do sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que ocorreu o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri em 21/6/2024, já tendo havido, inclusive, a interposição de recurso de apelação. 



    Esta Corte Superior possui entendimento de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade ocorrida na decisão de pronúncia. (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 2-3, e-doc. 69).



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa do recorrente, com os seguintes fundamentos:



    “Na espécie, a decisão agravada não conheceu do habeas corpus, ao entendimento da prejudicialidade da análise da nulidade na pronúncia, em razão da superveniência da condenação e da interposição do recurso de apelação. 



    Porém, das razões recursais, extrai-se que o recorrente deixou de impugnar de forma específica o fundamento de que já havia sido interposto o recurso correto, limitando-se a repisar que a alegada nulidade quando baseada em elementos do inquérito pode ser apreciada em sede de habeas corpus” (fl. 2, e-doc. 85).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio. Sentença de pronúncia. Suposta violação do direito de permanecer em silêncio. Questão não submetida às instâncias ordinárias nem apreciada pelo STJ. Dupla supressão de instância. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...)



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 224.817-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.5.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora 
do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a superveniência de sentença condenatória torna superada a discussão, em habeas corpus, sobre a ausência de indícios de autoria para a pronúncia. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA SUPERADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. Fica superada a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia, considerando que o Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente competente para julgamento de delitos contra a vida, já examinou o mérito da acusação. Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos (HC 83489, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 19/12/2003). 



    2. Além disso, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, proceder ao reexame de fatos e provas a fim de se corroborar a tese defensiva (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018 e HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 238.022-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA BASEADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO, O QUE ACABOU POR INVIABILIZAR OS RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE SE SUCEDERAM. DISCUSSÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O acórdão questionado está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, ‘com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta’ (HC 83.489/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). (...)



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 171.700-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. (...)



    2. Com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta. 



    3. Habeas corpus conhecido, em parte, e nessa parte, julgado prejudicado” (HC n. 83.489, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 19.12.2003).



    12. Ao pronunciar o recorrente e outros corréus, o juízo da Vara Judicial da comarca de Sarandi/RS concluiu haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nestes termos:



    “ALEXANDRE SANTOS SIMÕES, FRANCISCO PAULO BUENO MACHADO e MIZAEL VIEIRA RAMOS foram denunciados (...); DANRLEI LOPES FERREIRA e CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA DE CARVALHO foram denunciados (...) e RODRIGO VARIZA foi denunciado (...) pela prática dos seguintes FATOS DELITUOSOS:



    ‘1º fato - homicídio



    No dia 11 de maio de 2021, por volta das 22h30, na Rua Esperança, s/n, na Vila Esperança, residência, em Sarandi/RS, os denunciados ALEXANDRE SANTOS SIMÕES, FRANCISCO PAULO BUENO MACHADO, MIZAEL VIEIRA RAMOS, DANRLEI LOPES FERREIRA e CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA DE CARVALHO, agindo em conjugação de esforços, comunhão de vontades e animus necandi, concorreram para que o denunciado RODRIGO VARIZA, também com animus necandi, matasse Ruan Manfro Gonsalves mediante disparo de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico constante do evento 8 (‘hemorragia intra-abdominal consequente a ferimento por projétil de arma de fogo’), que foram a causa efetiva de sua morte. (...)



    Os denunciados fazem parte de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, tendo em Alexandre Santos Simões, mesmo preso, um dos líderes locais.



    Suspeitando que Ruan teria sido o responsável pelo desaparecimento de certa quantidade de drogas da facção, seus integrantes resolveram matá-lo. 



    No dia dos fatos, Ruan estava em sua casa com um primo e um amigo quando os denunciados Francisco e Rodrigo foram ao local e o levaram para a casa de Mizael, onde estavam os indiciados Carlos Daniel e Danrlei. Após agredirem Ruan para que confessasse o sumiço das drogas, o indiciado Rodrigo efetuou disparo de arma de fogo nas costas do ofendido. 



    Ato contínuo, os indiciados Rodrigo, Carlos Daniel e Danrlei colocaram Ruan, ainda vivo, dentro de um veículo, levando-o à área rural do município de Três Palmeiras, jogando o corpo, então já sem vida, em um córrego no local. 



    Alexandre concorreu para o crime na medida em que, como um dos líderes locais da facção, determinou a morte de Ruan. Francisco, Mizael, Danrlei e Carlos Daniel concorreram para o crime na medida em que emprestaram apoio físico e moral ao executor Rodrigo, seja arrebatando Ruan de sua casa, seja agredindo-o ou conduzindo o veículo, estando todos preparados para qualquer possível intercorrência.



    Os denunciados praticaram o crime por motivo torpe, isto é, como vingança por acreditarem que a vítima tinha subtraído drogas da facção criminosa. 



    Os denunciados praticaram o crime com recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que este foi retirado de sua residência por Francisco, pessoa de seu relacionamento, sendo morto em evidente inferioridade numérica, desarmado e com disparo feito pelas costas’. (...)



    No caso concreto, a materialidade dos crimes atribuídos aos réus, emerge incontestável do conteúdo dos autos.



    A materialidade dos delitos restou comprovada pelo boletim de ocorrência nº. 937/2021/153029 (evento 7, INQ1), pelo Inquérito Policial nº. 265/2021/153029/A, pelos relatórios de diligências (Evento 07 – Processo nº 50006159520218210069), pelos relatórios de quebra de sigilo telefônico (Evento 07 – Processo nº 50006159520218210069), pelos laudos periciais nºs. 109382/2021, 110520/2021 (evento 7, processo nº. 50006159520218210069, processo 5000892-14.2021.8.21.0069/RS, evento 28, LAUDO1 e processo 5000892-14.2021.8.21.0069/RS, evento 30, LAUDO1) , nº. 110498/2021 (processo 5000615-95.2021.8.21.0069/RS, evento 10, OFIC1, processo 5000892-14.2021.8.21.0069/RS, evento 27, LAUDO1) e nº. 123646/2021 (processo 5000892-14.2021.8.21.0069/RS, evento 29, LAUDO1). Soma-se a isso a prova oral colhida. (...)



    Os indícios de autoria também restaram evidenciados pelo conjunto probatório carreado aos autos. (...)



    Alexandre Santos Simões, réu, interrogado em juízo, negou conhecer a vítima e os demais réus. Negou os fatos e disse não ter o apelido de ‘Monstro’. Disse que já esteve preso com o réu Francisco e que é chamado de ‘Ale’. Afirmou que tem o apelido de ‘Seco’. (...)



    Neste cenário, pode-se afirmar que, ainda que nenhuma das testemunhas ouvidas em sede judicial tenha presenciado o momento em que Ruan fora alvejado por disparos de arma de fogo, há provas colhidas nos autos que evidenciam o possível envolvimento dos denunciados RODRIGO VARIZA, MIZAEL VIEIRA RAMOS, FRANCISCO PAULO BUENO MACHADO JUNIOR, DANRLEI LOPES FERREIRA, CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA CARVALHO e ALEXANDRE SANTOS SIMOES na empreitada criminosa.



    Neste ponto, destaco que a testemunha Kauan Vitório Brizolla Gonsalves, em juízo, referiu que Francisco, vulgo ‘Mamazinho’, acompanhado de indivíduos não identificados, buscou Ruan. Ainda, relatou que Francisco teria dito que caso Ruan não retornasse era porque foi morto.



    Ainda, a testemunha Victor Hugo Marques Tozzi, que também estava com a vítima na noite dos fatos, em sede policial , relatou que ‘Mamazinho’ e outros sujeitos foram até a residência e levaram a vítima.



    Também, a testemunha David Guilherme Morais Silva, em sede policial, relatou a presença de sujeitos junto com ‘Mamazinho’ no dia dos fatos, bem como descreveu as características dos indivíduos.



    Tais depoimentos, a princípio, constituem-se em indícios suficientes acerca da autoria do delito, ao menos nesta fase processual, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, sendo que a única certeza que se pode ter, neste momento, através da prova apresentada, é que houve a prática do delito contra a vítima Ruan Manfro Gonsalves informada na exordial acusatória.



    Além da prova testemunhal, sobrevieram aos autos relatórios de diligências, exames periciais e quebra de sigilo telefônico. (...)



    Ainda, não vejo como afastar, no presente momento, as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal, uma vez que existe nos autos prova no sentido de que os denunciados cometeram o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois este foi retirado de sua residência e, após, morto por meio de disparo feito pelas costas. Ainda, os réus também teriam cometido o delito por motivo torpe, em razão de vingança por acreditarem que a vítima Ruan teria subtraído drogas da facção criminosa” (fls. 1-10, e-doc. 4).



    No julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5000892-14.2021.8.21.0069/RS, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso do recorrente e manteve a decisão de pronúncia, com a seguintes fundamentação:



    “Alega a defesa particular de Alexandre, no tópico, que a sentença é nula, em face do excesso de linguagem empregado pela digna togada singular. Sem razão. 



    Com efeito, da análise da sentença de pronúncia, constata-se que a digna togada de primeiro grau analisou aspectos referentes à materialidade e à autoria dos delitos, a partir dos elementos probatórios produzidos nas fases inquisitorial e judicial. E, ao fazê-lo, procurou externar sua convicção de que havia indícios suficientes para atribuir aos acusados a autoria, sem desprezar a existência de outra versão para os fatos, que não aquela apresentada pelo Ministério Público. 



    Nesse passo, não se verifica exagero ou propensão ao acolhimento da tese acusatória que justifique a cassação da sentença, que não padece de desequilíbrio, nem traz manifestações de subjetividade excessiva, caracterizadoras do excesso de linguagem. (...)



    Em relação ao corréu ALEXANDRE SANTOS SIMÕES, os indícios de autoria estão sugeridos no relatório de quebra de sigilo telefônico do aparelho de propriedade da vítima, no qual consta uma conversa entre o Ruan (vítima) e Alexandre, em que aquele pede que se este (Alexandre) ‘(...) for fazer algo com ele para avisa para que se despedisse de sua família, no entanto ALEXANDRE só o pressiona sobre o 'mocó', local para esconder drogas’ (diálogo travado quatro dias dias antes da vítima ser morta - evento 7, INQ8- fls. 15/16). (...)



    Saliento, ainda, que não se trata aqui de acolher o princípio denominado como in dubio pro societate, que nada mais é do que uma forma didática que surgiu para enaltecer a passagem de uma fase de formação da culpa para uma fase de apreciação do mérito, mas sim de uma transição consubstanciada num juízo de mera admissibilidade da imputação, sem toque de mérito, que garanta minimamente o reconhecimento da materialidade do delito, dos indícios suficientes de autoria e no animus necandi na conduta do agente, tal como se mostrou indicada na hipótese deste caso concreto” (fls. 4-9, e-doc. 13).



    13. O Tribunal estadual considerou haver predominância das provas da tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria do recorrente da prática do crime de homicídio qualificado, suficientes para a decisão de pronúncia. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.901-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 



    II – A análise do conjunto indiciário foi ampla. A Magistrada de primeira instância e o Tribunal de Justiça local entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via do habeas corpus. 



    III – Avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural. 



    IV – As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. 



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.493-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O entendimento desta Corte é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. Precedentes. 



    2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 229.089-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora